Tribunal: TJSP
Processo: 1508365-52.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1508365-52.2018.8.26.0320 VOTO N° 23.506 - MC
Registro: 2020.0000970524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508365-52.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante WILKER
CARLOS ESTEVAO PADILHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1508365-52.2018.8.26.0320 VOTO N° 23.506 - MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1508365-52.2018.8.26.0320
Apelante: WILKER CARLOS ESTEVÃO PADILHA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DANIELA MIE MURATA
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA
Voto no 23.506
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de porte ilegal de
arma de fogo irregular. Absolvição. Não cabimento. Fixação da
pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Aplicação do
redutor especial de penas. Não cabimento. Fixação de regime
inicial mais brando, e substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.344/346), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.344/353 na
qual foi condenado, em concurso material (artigo
69, “caput”, do Código Penal), às penas de: 1. 08
(oito) anos de reclusão, em regime inicial
fechado,
e
800
(oitocentos)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”,
da Lei n° 11.343/06); 2. 03 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez)
dias-multa, calculados no mínimo legal, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1508365-52.2018.8.26.0320 VOTO N° 23.506 - MC
acusação do crime de porte ilegal de arma de fogo
irregular (artigo 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei n° 10.826/03). Pretende a absolvição por
insuficiência probatória, e subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação
do redutor especial, a fixação de regime inicial
mais brando, e a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos
(fls.361/377).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.387/388).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.402/407).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
aqui
referida
está
contida em mídia audiovisual.
Conforma
apurado:
1.
havia
informação anônima de que uma pessoa receberia
grande quantidade de droga no local dos fatos, e
para lá os policiais militares se dirigiram,
momento em que viram o Réu, carregando uma caixa
de papelão com 70 “tijolos” de maconha; 2. ao
perceber suas presenças, o Réu fugiu e sacou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1508365-52.2018.8.26.0320 VOTO N° 23.506 - MC
arma de fogo, apontando-a em direção aos agentes
públicos; 3. um dos policiais efetuou dois
disparos, alvejando o Réu o qual ainda conseguiu
fugir pela mata; 4. em revista no carro parado em
frente
ao
local
dos
fatos,
os
milicianos
localizaram mais 25 “tijolos” da mesma droga; 5.
na trilha de fuga, foi encontrada a arma de fogo
empregada pelo Réu contra os policiais (com um
cartucho deflagrado), além de um celular; 6. o
Réu deu entrada em um hospital, local onde foi
preso.
A materialidade está comprovada
pelo
laudo
de
exame
químico-toxicológico
(fls.73/76), atestando se tratar de 73,85Kg de
maconha, e pelo laudo pericial realizado na arma
de fogo (fls.77/79), atestando sua eficácia em
efetuar disparos.
A autoria é incontroversa, pois
a negativa judicial do Réu não converge com as
demais provas produzidas.
O policial militar Edson, sob o
crivo
do
contraditório,
confirmou
os
fatos
descritos na denúncia.
Note-se, quanto à credibilidade
dos testemunhos policiais, que não há restrições
legais para que prestem depoimento, mediante
compromisso, sobre seus atos de ofício, e nada há
de concreto a indicar a existência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1508365-52.2018.8.26.0320 VOTO N° 23.506 - MC
espécie
de
motivação
para
indevidamente
prejudicar o Apelante, como já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 149.540-SP, rel. Min.
Laurita Vaz, 5a T., j. em 12.04.2011):
“2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos
de
cuja
fase
investigatória
tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se
tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que
cumpre sua missão na repressão dos crimes, é,
portanto, tão válido como qualquer outro, e a
circunstância
de
ser
testemunha
não
afeta
positiva ou negativamente o valor probatório de
seu relato.
A testemunha Josiane em Juízo
disse que emprestou o carro para o Réu, achando
que era para buscar gasolina para sua motocicleta. Diante desse conjunto
probatório, inimaginável é se falar em absolvição
de qualquer um dos crimes, pois: 1. havia
informação anônima de que uma pessoa receberia
grande quantidade de droga no local dos fatos, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1508365-52.2018.8.26.0320 VOTO N° 23.506 - MC
por uma coincidência cósmica, lá estava o Réu,
com 70 “tijolos” de maconha; 2. ao perceber a
presença policial, o Réu fugiu e sacou uma arma
de fogo, apontando-a em direção aos agentes
públicos, atitude estranha para um inocente; 3.
em revista no carro parado em frente ao local
indicado,
os
milicianos
localizaram
mais
25
“tijolos” da mesma droga; 4. na trilha de fuga,
foi encontrada a arma de fogo empregada pelo Réu
contra os policiais (com um cartucho deflagrado),
além de um celular; 5. o Réu já cumpriu pena
privativa
de
liberdade
por
crime
idêntico
(fls.141), demonstrando que o tráfico de drogas
não lhe é estranho; 6. entre acreditar nos
depoimentos dos policiais, homens de bem que
cumpriam seu dever e não ostentam máculas em suas
funções, e na versão apresentada pelo Réu, um
agente que foi delatado como traficante de grande
quantidade
de
droga,
flagrado
na
situação
descrita na denúncia, e com sentença condenatória
pelo mesmo crime, a primeira opção, sem dúvida, é
a mais coerente.
Era mesmo caso de condenação
pelos crimes de tráfico de drogas, e de porte
ilegal de arma de fogo irregular.
Passa-se
aos
temas
controvertidos quanto à sanção penal.
Acertada foi a fixação da pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1508365-52.2018.8.26.0320 VOTO N° 23.506 - MC
base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal em
face da enorme quantidade de maconha apreendida
(75Kg
o que daria para iniciar ou manter no
vício 75.000 pessoas, ou seja, cerca de um quarto
da população da Comarca de Limeira, já que cada
grama faz uma porção que custa aproximadamente R$
10,00 no varejo, o que também justifica o valor
maior da multa, pois teria alto lucro fácil e
rápido de ao menos R$ 750.000,00.
A aplicação do redutor especial
é impensável, pois, para sua concessão, além do
preenchimento dos requisitos estabelecidos no
tipo
penal
(agente
primário
e
de
bons
antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu
não se dedica a atividade criminosa e nem integra
organização
criminosa,
ou
seja,
deve
ficar
demonstrado que agiu de forma ocasional. Tem-se
que a intenção do legislador, ao permitir a
redução das sanções penais, foi diferenciar o
traficante contumaz, que dispõe de sofisticado
aparato organizado, daquele eventual. Neste caso,
o Réu foi delatado como traficante de grande
quantidade de drogas da região e assim foi
flagrado, tudo a indicar estabilidade no ramo
ilícito (até porque portava arma de fogo para
justamente
garantir
o
sucesso
da
empreitada
criminosa, além de possuir condenação anterior
pelo mesmo crime), prática do tráfico como meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1508365-52.2018.8.26.0320 VOTO N° 23.506 - MC
remunerativo (já que não demonstrou trabalho
lícito para portar tamanha quantidade de droga),
além de íntima relação com a ilícita conduta.
Os crimes foram praticados em
concurso material; portanto, a somatória das
penas privativas de liberdade impossibilita a
fixação de regime inicial diverso do fechado
(artigo 33, § 2o, letra “a”, do Código Penal), e
a substituição por penas restritivas de direitos
(artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR